Tribunal: TJMT
Processo: 1007829-27.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007829-27.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Imissão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DUCLER FOCHE CHAUVIN - CPF: 276.832.142-72 (ADVOGADO), EDEMIL PEREIRA SALDANHA - CPF: 383.827.091-68 (EMBARGANTE), ROSIVANE APARECIDA TAFAREL - CPF: 004.100.721-25 (EMBARGANTE), EZEQUIEL GABRIELLI MELLO - CPF: 002.508.900-54 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE EVIDÊNCIA FUNDADA NO DOMÍNIO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. ARTIGO 311, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de tutela de evidência para imissão na posse. Os embargantes sustentam a existência de contradição, afirmando que a prova incontestável da propriedade deveria ensejar o desalojamento imediato do ocupante, sob pena de vulneração à segurança jurídica e à Súmula 487 do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em vício de contradição ao condicionar a imissão na posse à prévia oitiva da parte contrária, e se a interpretação conferida ao artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil destoa da proteção conferida ao direito de propriedade.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame de teses jurídicas ou ao inconformismo com a exegese adotada pelo colegiado.

4. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é estritamente aquela interna ao julgado, verificada entre proposições inconciliáveis da fundamentação ou entre esta e o dispositivo, o que inexiste quando o acórdão declina, de forma lógica e coerente, as razões para a manutenção do indeferimento liminar.

5. O sistema processual vigente restringe a concessão de tutela de evidência sem a oitiva da parte contrária às hipóteses dos incisos II e III do artigo 311 do Código de Processo Civil, de modo que a pretensão fundada no inciso IV (prova documental do domínio) exige a prévia triangularização da lide para salvaguarda do devido processo legal.

6. A Súmula 487 do Supremo Tribunal Federal, ao pacificar a prevalência do domínio em disputas possessórias, não confere ao proprietário o direito automático de suprimir as garantias processuais do ocupante, especialmente quando não demonstrado o perigo de dano iminente que justificasse a urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A tutela de evidência estribada no domínio (art. 311, IV, CPC) não admite concessão liminar antes de instaurado o contraditório, sob pena de violação ao rito legal estabelecido. 2. A mera insatisfação com a interpretação jurídica conferida aos fatos não configura contradição autorizadora do acolhimento de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 311, IV, e parágrafo único, e 1.022; CC/2002, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 487; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.294.333/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.03.2019; TJMT, ED 0008369-33.2015.8.11.0015, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentado, com nítido pedido de efeitos infringentes, manejados por
EDEMIL PEREIRA SALDANHA e ROSIVANE APARECIDA TAFAREL
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar suposta contradição que, na visão dos embargantes, teria impedido o reconhecimento do direito à imissão imediata na posse do imóvel de matrícula no 11.194 do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT.

O acórdão embargado, de forma unânime, negou provimento ao
agravo de instrumento
interposto pelos ora embargantes, mantendo incólume a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de evidência. A fundamentação do colegiado assentou-se na premissa de que a imissão na posse, fundada no inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil, exige a prévia triangularização da lide para que se verifique a natureza da posse exercida pela parte ré, notadamente diante da ausência de demonstração de perigo de dano irreparável que justificasse a medida inaudita altera pars sob o prisma do artigo 300 do mesmo diploma processual.

Nos embargos apresentados (ID 364597853), os embargantes sustentam a existência de contradição no julgado, argumentando que, diante da apresentação de título de propriedade incontestável e devidamente registrado, a segurança jurídica imporia o deferimento da medida liminar. Afirmam textualmente que
"é claro e notório o direito dos Embargantes em serem imitidos na posse do imóvel, pois, seu título de propriedade é incontestável e lhe garante juridicamente o direito de reaver o bem que atualmente se encontra injustamente na posse de terceiro".
Invocam, para sustentar a tese de vício no acórdão, o teor da Súmula no 487 do Supremo Tribunal Federal, aduzindo que a posse deve ser deferida a quem evidentemente tiver o domínio, e colacionam precedentes deste Tribunal que, em situações que entendem análogas, autorizaram a imissão liminar.

A parte Embargada não foi intimada para apresentar contrarrazões, uma vez que, conforme certificado no ID 348924868, o réu Ezequiel Gabrielli Melo sequer foi citado nos autos de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentado, com nítido pedido de efeitos infringentes, manejados por
EDEMIL PEREIRA SALDANHA e ROSIVANE APARECIDA TAFAREL
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar suposta contradição que, na visão dos embargantes, teria impedido o reconhecimento do direito à imissão imediata na posse do imóvel de matrícula no 11.194 do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT.

O acórdão embargado (Id.

362324364), de forma unânime, negou provimento ao
agravo de instrumento
interposto pelos ora embargantes, mantendo incólume a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de evidência. A fundamentação do colegiado assentou-se na premissa de que a imissão na posse, fundada no inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil, exige a prévia triangularização da lide para que se verifique a natureza da posse exercida pela parte ré, notadamente diante da ausência de demonstração de perigo de dano irreparável que justificasse a medida inaudita altera pars sob o prisma do artigo 300 do mesmo diploma processual.

Inicialmente, verifica-se a
tempestividade
dos presentes embargos, opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme dispõe o art. 1.023, caput, do CPC

É incontroverso que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC, têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradições eventualmente existentes na decisão judicial. Não possuem natureza substitutiva, mas caráter integrativo ou aclaratório, de modo a complementar o julgado, sem lhe modificar o conteúdo substancial, salvo nas hipóteses expressamente admitidas pela legislação processual.

Ressalte-se, todavia, que os embargos não se prestam a rediscutir matéria já decidida, nem a modificar o entendimento firmado, salvo excepcionalmente em hipóteses de efeitos infringentes, quando a eliminação do vício identificado conduz, inevitavelmente, à alteração do resultado do julgamento.

No caso em análise, os embargantes alegam a existência de contradição no decisum sob o argumento de que a prova da propriedade plena, consubstanciada na matrícula do imóvel, deveria conduzir inexoravelmente ao deferimento da imissão na posse. Invocam a Súmula no 487 do STF para sustentar que a disputa da posse deve ser resolvida em favor do titular do domínio, apontando que o acórdão, ao negar a liminar, teria entrado em rota de colisão com a referida orientação sumular e com a segurança jurídica que emana do registro imobiliário.

Ocorre que, de uma análise detida e sistêmica do acórdão, observa-se que o colegiado enfrentou a questão de forma clara, exauriente e fundamentada. Não há contradição, mas sim o nítido inconformismo da parte com a interpretação jurídica que lhe foi desfavorável.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, verificada quando existem proposições inconciliáveis entre si na fundamentação ou entre esta e o dispositivo, o que não ocorre na espécie. O que os embargantes denominam contradição é, em verdade, o inconformismo com a interpretação jurídica conferida por este Tribunal aos fatos narrados.

O acórdão embargado foi exaustivo ao consignar que o pedido de imissão na posse formulado liminarmente não prescinde do contraditório quando fundado exclusivamente no inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil. A fundamentação é lógica e linear: o parágrafo único do referido artigo autoriza a concessão liminar apenas nas hipóteses dos incisos II e III. Por conseguinte, tratando-se de pretensão calcada na prova documental do domínio (inciso IV), a lei processual impõe a oitiva da parte contrária para aferir a natureza da posse e a existência de eventuais fatos impeditivos, como o direito de retenção ou a exceção de usucapião.

Não há antinomia com a Súmula no 487 do STF. Referido verbete trata da prevalência do domínio em disputas possessórias, mas não estabelece um dever automático de concessão de liminar inaudita altera pars sem a observância do rito processual e dos requisitos de urgência. O acórdão não negou o direito de propriedade dos embargantes, mas sim resguardou o devido processo legal, destacando que a "injustiça da posse não está clara" e que a medida é "drástica e potencialmente irreversível".

Verifica-se que a parte busca apenas rediscutir o tema já decidido, intentando adequar o pronunciamento jurisdicional ao seu entendimento particular sobre a matéria. No entanto, o princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado analisar a robustez das provas e a necessidade do contraditório antes de determinar o desalojamento de ocupante, mormente quando não demonstrado o perigo de dano atual e iminente previsto no artigo 300 do CPC.

O aresto ora guerreado enfrentou todos os argumentos relevantes, inclusive colacionando jurisprudência específica deste Tribunal que corrobora a tese de que a simples alegação de propriedade, desacompanhada de prova de risco de perecimento do direito, não autoriza a desocupação liminar. Transcrevo trecho fundamental do voto condutor para espancar qualquer dúvida sobre a inexistência de omissão ou contradição: "
A decisão de primeiro grau agiu com prudência ao postergar a análise do mérito possessório para após a oitiva da parte contrária, evitando-se a irreversibilidade da medida ou danos desproporcionais ao ocupante do imóvel antes que este possa exercer sua defesa
".

Certo é, que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos ou precedentes colacionados quando encontra fundamento suficiente para decidir, especialmente quando o precedente invocado pela parte não guarda perfeita simetria fática com o caso concreto. Assim, não há contradição a ser sanada, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que "os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, ainda que sob o pretexto de prequestionamento" (EDcl no AgInt no AREsp 1.294.333/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2019, DJe 15/03/2019).

No mais, colaciono precedentes desta Corte:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO QUE PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AO MEIO AMBIENTE – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO / OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS QUE TERIAM DEMONSTRADO A DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE, O MONTANTE ARBITRADO PARA INDENIZAÇÃO DANO MORAL COLETIVO, NA HIPÓTESE, É COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO COMETIDA, O IMPACTO NO SEIO DA SOCIEDADE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELADO E O CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA A SERVIR DE FREIO À DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – COMPARAÇÃO COM OUTROS JULGADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL –PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1
. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
. 2. Comprovado o dano ambiental, a quantificação da indenização por dano moral coletivo deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator, o que restou devidamente justificado no acórdão embargado. 3. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, necessário se faz que a parte aponte a contrariedade à lei federal, não bastando, para tanto, apenas a comparação com outro julgado com a decisão apontada divergente. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0008369-33.2015.8.11 .0015, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LAUDOS PERICIAIS E RELAÇÃO DE CONSUMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a apelação cível de seguradora em ação regressiva, sob alegação de omissão quanto à análise de laudos periciais e da vulnerabilidade da autora frente à concessionária. Pleito de prequestionamento com base na Súmula 98 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: a existência de omissão ou contradição na análise da prova técnica e da relação jurídica entre as partes; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão analisa os laudos técnicos e os considera insuficientes, conforme art. 602, VIII, b, da Resolução ANEEL no 1.000/2021. 4. A aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova dependem de verossimilhança ou hipossuficiência, ausentes no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5.
Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento:1. Embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento sem vícios do art. 1 .022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 349; CDC, art. 6o, VIII; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 602, VIII, b. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16 .08.2017; TJMT, ED 11410/2018, j. 14.03 .2018; TJMG, AI 1.0000.20.067300-2/001, j. 11.08.2020; TJMT, N.U 1016969-74 .2017.8.11.0041, j. 24.11.2020. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10115052520248110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2025)

Também é pacífico que a contradição autorizadora dos embargos é a
contradição interna
do julgado, e não aquela existente entre a decisão e o entendimento da parte.

Diante desse cenário, resta evidente que a insurgência dos embargantes revela mero descontentamento com o resultado do julgamento, o que deve ser objeto de recurso próprio às instâncias superiores, não se prestando os embargos de declaração para o reexame de mérito ou para a correção de suposto
error in judicando
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos
embargos de declaração
, mas
REJEITO-OS
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026